Tribunal: TJMT
Processo: 1015325-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015325-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATALY DE SOUSA DIAS - CPF: 085.157.639-74 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP - CNPJ: 09.022.885/0001-02 (AGRAVADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AGEMED SAUDE S/A

AGRAVADO(S):

MTCRED ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANCA EIRELI – EPP

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESOLUÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES (PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL) POR DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – SINISTRALIDADE ATUAL DE 388,86% - ALEGADO CUMPRIMENTO DADOS REQUISITOS DO ART.17
DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/2009 DA ANS – RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO A BENEFICIÁRIO EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE -

RESOLUÇÃO APENAS QUANTO AOS DEMAIS – PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA A MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença.”
(STJ - AgInt no AREsp 1.433.637/SP).

Apesar de ser garantido à operadora do plano de saúde o direito à resolução unilateral da avença quando preenchidos os requisitos normativos aplicáveis à espécie, conveniente que se conceda aos beneficiários do plano rescindendo um prazo mínimo necessário para a migração para outro plano ou operadora, em homenagem aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

AGEMED SAUDE S/A

AGRAVADO(S):

MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI – EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGEMED SAÚDE S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
n.
1039867-13.2019.8.11.0041,
ajuizada em face de
MTCRED ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANCA EIRELI - EPP
deferiu liminar para determinar que a requerida mantenha o plano de saúde empresarial firmado com a empresa requerente, até a resolução da presente demanda.

Narra a recorrente que a causa originária versa sobre um contrato empresarial celebrado com a pessoa jurídica agravada, o qual teria sofrido o agrupamento com o contrato realizado pela empresa
MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA
(CNPJ 22.713.642/0001-70).

Afirma que, no caso, a operadora agravante requereu a rescisão do contrato firmado entre as partes em razão do sinistro astronômico e do insuportável prejuízo auferido, sendo que entre setembro de 2018 e agosto de 2019, a sinistralidade em questão atingiu 388,86%, sendo que o ponto de equilíbrio seria de 70%.

Ressalta que o contrato havido entre as partes é de natureza empresarial e, portanto, não se sujeita aos ditames da Resolução Normativa no 19/1999 do CONSU, consoante prevê o art.3o de tal normativo.

Assevera, neste viés, que para requerer a resilição unilateral do contrato de plano de saúde, nos termos do art.473 do CC/2002, a operadora deve demonstrar, (i) a existência de cláusula contratual expressa permitindo a rescisão; (ii) a vigência do contrato há pelo menos doze meses e, (iii) a prévia notificação de rescisão com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o que teria sido devidamente observado.

No mais, alega que a manter-se hígido o contrato, a operadora recorrente pode, no futuro, ter de vir fechar as portas. Do contrário, a suspensão da cobertura pela resilição não trará prejuízos aos beneficiários da agravada já que poderão buscar atendimento particular, no Sistema Único de Saúde ou em outra operadora de Planos de Saúde, sendo que a agravante se coloca à disposição para emitir a correspondente carta de carências a ser apresentada a outra operadora, evitando, assim, que tais beneficiários tenham de cumprir novos prazos carenciais.

Ao fim, pugna pela revogação liminar da tutela deferida na origem.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 20261489.

Contrarrazões no ID. n. 23075478.

Contra o indeferimento da liminar recursal, o agravante interpôs recurso de Agravo Interno de ID. n. 23880453.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito,
“de acordo com a Jurisprudência do STJ, é ilícita a resilição unilateral imotivada de contratos de plano de saúde empresariais integrados por poucos beneficiários. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1817280/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

Por outro lado, não é menos verdade que, na linha da mesma orientação pretoriana,
“o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).
Nada obstante, no caso de usuário em
estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual)
, deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência
e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença.”
(STJ - AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

Ainda nesse sentido:

CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO. BENEFICIÁRIO EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença"[...]
(STJ - AgInt no AREsp 1290361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019)

No caso, conquanto a operadora agravante tenha sonegado dos autos as cópias da petição inicial e da própria decisão agravada – certo é que através de uma simples consulta pelo sistema do PJe sobre o processo originário (no
1039867-13.2019.8.11.0041), é possível notar que são apenas quatro os beneficiários do plano em questão, sendo que um deles – o pai do proprietário da empresa agravada, Sr.
Dirceu de Freitas Queiroz
– está em tratamento de câncer em estágio avançado –
neoplasia renal papilifero tipo II estágio IV, com metástases ósseas e para linfonodos mediastinais, retrocurais, paraórticos, e com pressão do segmento infra-hepático da veia cava inferior e aorta
.

Aliás, conforme documento médico inserto na inicial do processo originário, o oncologista que trata do beneficiário doente, Dr.
Geraldo Alves de P. Neto
, CRM-MT no 8774, atesta que tal paciente
“tem neoplasia renal metastática de alto volume, esta que é de extrema gravidade e o retardo ou não tratamento do paciente pode acarretar prejuízos graves como risco de vida e morte.”
(ID. n. 23785003 - Pág. 2 dos autos do processo originário, no 1039867-13.2019.8.11.0041.

Com isso, não resta dúvida quando ao acerto da decisão em relação à manutenção do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares em relação beneficiário
Dirceu de Freitas Queiroz.

Contudo, tal benefício garantido pela jurisprudência deve contemplar apenas aquele que se encontra acometido do grave estado de saúde, e não os demais beneficiários do plano coletivo que não estejam com o mesmo quadro clínico periclitante, aos quais a tutela deferida na origem não deve contemplar.

Afinal estão todos cumpridos os requisitos previstos no art.17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, para a resilição unilateral por elevada sinistralidade, quais sejam, (i) a existência de previsão contratual, na cláusula 21.1, alínea “e” (ID. n. 19037973 - Pág. 19), (ii) a prévia notificação com antecedência mínima de 30 (trita) dias (ID. n. 19037971 - Pág. 2) e (iii) a vigência contratual por mais de 12 (doze) meses, já que o contrato foi firmado em novembro de 2016.

Por outro lado, em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, deve ser fixado um prazo razoável para a manutenção do plano em relação aos demais beneficiários para que estes possam migrar para outra operadora.

Assim, entendo que o lapso de 30 (trinta) dias revela-se suficiente para tal mister.

Desta forma, o recurso deve ser acolhido parcialmente tão somente para autorizar a resilição unilateral do contrato em relação aos três outros beneficiários do plano de saúde rescindendo, ficando, no entanto, plenamente válido e eficaz em relação ao beneficiário
Dirceu de Freitas Queiroz
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para reformar a decisão recorrida de modo:

a) autorizar a resilição unilateral do contrato em relação aos três outros beneficiários do plano de saúde empresarial firmado com a empresa requerente – à exceção do Sr.
Dirceu de Freitas Queiroz
, em relação ao qual continua plenamente válido e eficaz o contrato de prestação de serviços médico hospitalares havido entre as partes; e

b) conceder um prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da emissão da carta de carências pela recorrente, para que os beneficiários do plano de saúde empresarial possam migrar para outro plano junto à agravante ou outra operadora

Consequentemente,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno de ID. n. 23880453, nos termos do inciso III do art.932 do CPC/15, ante a perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020